Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-30.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000397-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), ERICA FILGUEIRA SANTIAGO - CPF: 019.959.451-10 (PACIENTE), RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 027.767.881-18 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ERICA FILGUEIRA SANTIAGO - CPF: 019.959.451-10 (PACIENTE), RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 027.767.881-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (VÍTIMA), JEANE PIMENTEL DE ARRUDA AMORIM - CPF: 007.226.721-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – VIOLAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS E ACOLHIDAS – LIMINAR CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO – DEFEITOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Tendo em vista que não houve violação alguma dos equipamentos de monitoramento eletrônico das pacientes, porquanto devidamente demonstrado a ocorrência de defeitos técnicos alheios, a decretação da prisão preventiva deve ser revogada, restabelecendo-se as medidas cautelares antes estabelecidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Dra. Luana Pricila Bicudo Rinaldi em benefício de
Erica Filgueira Santiago
e
Rayane Aparecida Alves Santos,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

De acordo com os termos da impetração, as pacientes encontram-se denunciadas pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A impetrante assevera que as pacientes foram presas em flagrante, e, após, a prisão foi convertida em preventiva. Aduz, no entanto, que, impetrou
habeas corpus
perante este sodalício, oportunidade em que a ordem foi concedida, com a imposição de medidas cautelares, dentre elas a de monitoramento, por meio de tornozeleira eletrônica.

Destaca que, no decorrer do trâmite processual, surgiram notícias de suposto “rompimento da tornozeleira eletrônica” das pacientes, o que ensejou o pedido e consequente decretação de novo decreto segregratório.

Sob a ótica da impetrante, as pacientes sofrem constrangimento ilegal, uma vez que demonstraram de modo incontroverso que estavam ocorrendo irregularidades e defeitos nos equipamentos de monitoramento.

Ademais, ressalta que,
“a boa-fé e o cumprimento das obrigações pelas pacientes eram tamanhas que, inclusive, solicitou por diversas vezes esclarecimento junto a Central de Monitoramento sob os problemas que os equipamentos vinham apresentando, com medo de possíveis complicações legais, complicações estas que mesmo sendo comunicado pelas pacientes junto a Central acabaram acontecendo: foram presas chegando do trabalho, em suas casas e com os equipamentos funcionando, por pura e simples falha no repasse de informações por parte da Central de Monitoramento, que sequer informou que as acusadas haviam ido fazer a manutenção dos equipamentos”
(Id 72577494, p.4).

Acrescenta ainda que, antes do cumprimento do novo mandado de prisão preventiva, em momento algum as pacientes tiveram a oportunidade de serem ouvidas para apresentarem suas justificativas, de modo que a decisão extrema da autoridade judiciária acoimada de coatora viola o princípio do contraditório.

Ademais, ressalta que, após serem submetidas à audiência de custódia, e terem apresentado as justificativas, o
parquet
pugnou pelo acolhimento do pedido de revogação da medida segregatória, e o magistrado singular permaneceu inerte, não apreciando os pedidos defensivos e do Ministério Público.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse restabelecido o
status quo
das pacientes, permitindo-lhes que permanecessem em gozo da liberdade provisória mediante o uso de tornozeleira eletrônica, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A liminar vindicada foi
deferida
durante o plantão judiciário, pelo eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, plantonista à época, consoante os termos da decisão anexa (Id 72578972).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado de origem confirma que as pacientes apresentaram suas justificativas durante a audiência de custódia, contando com a manifestação favorável do
parquet
acerca da revogação da medida segregatória, e, antes mesmo de apreciar o pedido defensivo, foi concedida a liminar no âmbito do presente
habeas corpus
.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa da Costa, no judicioso parecer (Id73291972), manifesta-se pela
concessão
definitiva da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a matéria não demanda complexidade, de sorte que resta apenas a confirmação da liminar antes concedida.

Denota-se da documentação encartada aos autos, e, conforme confirmado nas informações judiciais, foi decretada nova prisão preventiva em desfavor das pacientes porque surgiram notícias de violação das tornozeleiras eletrônicas.

Destaco o conteúdo das informações judiciais:

“Pois bem, no dia 07 de janeiro de 2021 aportou nos autos, através do Ofício nº 047/2021/CEMEP/SAAP/SESP, datado do dia 04 de Janeiro de 2021, oriundo da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, informação de violação/desativação, decorrente do rompimento do equipamento da paciente Érica Filgueira Santiago. Anteriormente, no dia 10 de novembro de 2020, através do ofício 6428/CEMEP/SAAP/SESP, informava que a paciente Rayane Aparecida Alves Santos também se encontrava com o monitoramento desativado, desde o dia 08 de novembro de 2020.

Diante do descumprimento informado, no dia 08 de janeiro de 2021, o representante do Ministério Público requereu a decretação a prisão preventiva das acusadas. No dia 11 de janeiro de 2021, oportunidade em que também fora confirmado o recebimento da denúncia, uma vez que as pacientes foram devidamente citadas e apresentaram resposta à acusação, foi novamente decretada a prisão das acusadas, uma vez que o sinal dos equipamentos de monitoramento foram desativados, no dia 08 de novembro de 2020, da acusada Rayane Aparecida Alves Santos e no dia 04 de janeiro de 2021 da acusada Érica Filgueira Santiago.

Efetuado o cumprimento dos mandados de prisão expedido em desfavor das acusadas no dia 12 de janeiro de 2021, sendo realizada audiência de custódia no dia 13 de janeiro de 2021. Na mesma data, a defesa protocolou justificativa acerca do descumprimento do monitoramento eletrônico, alegando que não houve violação do equipamento.

No dia 14 de janeiro de 2021, aportou novo ofício do Setor de Monitoramento (Ofício nº 03/2021/PRRMESC/MT) informando que a paciente Érica Filgueira Santiago apresentava histórico de violações, com o rompimento da cinta, em 23 de dezembro de 2020, seguida de violações por falta de bateria, conforme relatório que encaminho em anexo. Do mesmo, foi informado através do Ofício nº 04/2021/PRRMESC/MT, que a paciente Rayane Aparecida Alves Santos apresentava histórico de violações, com o rompimento da cinta no dia 01 de novembro de 2020, além das seguidas violações de bateria (relatório em anexo).” (Id 73048970, p. 4).

Entretanto, conforme acrescenta o magistrado singular:

“Determinada a intimação do Ministério Público, a manifestação do representante do Ministério Público foi protocolada nos autos no dia 15 de janeiro de 2021, às 14h45min, sendo a manifestação pelo acolhimento da justificativa apresentada, uma vez que não teria sido rompido os equipamentos e que a ausência de comunicação teria ocorrido em razão de falhas técnicas do equipamento.

Dito isso, antes mesmo que a justificativa fosse apreciada, no dia 16 de janeiro de 2021, obediente à r. decisão proferida por este E. TJMT, foi determinado pelo juiz plantonista a expedição do competente alvará de soltura em favor das pacientes, mediante as cautelares já fixadas, sendo então pacientes colocadas em liberdade, na mesma data.” (Id 73048970, p. 5).

Percebe-se que não houve violação alguma do equipamento de monitoramento eletrônico. As justificativas das pacientes foram apresentadas, demonstrando inequivocamente que os equipamentos apresentaram defeitos alheios, tanto que o próprio Ministério Público, que antes pediu a decretação da medida extrema, manifestou-se favorável à revogação da decisão segregatória.

Ademais, em momento algum o juiz monocrático trouxe fatos ou circunstâncias de desabonem as assertivas defensivas e do Ministério Público.

Portanto, sem delongas, filio-me ao entendimento da douta Procuradora de Justiça, que, no judicioso parecer, assim consignou:

“Assiste razão à impetrante, tendo em vista que, os documentos acostados aos autos dão conta de que as pacientes tentaram entrar em contato com a Central de monitoramento eletrônico para sanar o problema das tornozeleiras eletrônicas, bem como, não houve demonstração de violação ou rompimento do equipamento (ID nº 72577498).

Ademais, quando do cumprimento do mandado de prisão das pacientes, as mesmas encontravam-se com seus respectivos equipamentos devidamente instalados e em uso, sendo forçoso reconhecer a justificativa apresentada pelas pacientes na audiência de custódia, de que a ausência de comunicação pode ter ocorrido em razão de falhas técnicas do aparelho.” (Id 73291972, pp. 2-3).

Ex positis,

concedo definitivamente a ordem
, confirmando a liminar antes deferida, para
revogar a prisão preventiva das pacientes, mantendo-se, contudo, as cautelares alternativas estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021